Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT EMBARGADO: EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, ALDOIR MENDES CHAGAS, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, ELIENE DE FATIMA RAMOS, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, REMUALDA SOARES NOGUEIRA MENDES, MARIA LENIRA SOARES DE MACEDO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator